Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005157-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), MADIAN ANALIA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 009.489.201-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), GABRIELA MORO - CPF: 040.127.859-07 (AGRAVANTE), KLEWER ANTONIO DA SILVA - CPF: 775.526.011-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS – ACORDO ACERCA DA NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DA AÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÕES OUTRAS – NECESSIDADE DE MANEJO DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de homologação de acordo realizado em Audiência de Conciliação, firmado entre pessoas maiores e capazes, limita-se o magistrado a verificar a titularidade dos direitos envolvidos, de forma a respeitar a autonomia da vontade das partes.

Por haver prova da concretização do acordo, no sentido de que foi atendida a vontade dos acordantes nas proporções avençadas relativamente ao bem imóvel,
não mais poderá o juízo modificar a prestação jurisdicional já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
GABRIELA MORO
de decisão que, na
Ação De Dissolução De União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
n. 0002316- 41.2016.8.11.0002, ( Código 432265) da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande movida contra
KLEWER ANTONIO DA SILVA
declarou dissolvida a união estável entre as partes, com remessa de ofício ao cartório para averbação da partilha e determinou o arquivamento do feito, porquanto cumprida as obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente.

Diz que o juízo de origem deixou de analisar as petições (Ids 45666454, pág. 57/58, 4566455 pág. 9/38 e 45666458, pág. 01/18 e 24/25), onde anunciou nos autos a compra da parte do requerido ora agravante, objeto de acordo, mediante financiamento de imóvel devidamente aprovado pelo banco Bradesco o qual vem pagando parcelas mensalmente e, inclusive, requereu autorização judicial para registrar o contrato de financiamento junto ao cartório de Registro de Imóveis e realizar o depósito da parte cabível ao requerido.

Afirma que a venda do imóvel realizada pelo agravado a sua atual companheira, a despeito do conhecimento pretérito do financiamento feito pela agravante junto ao banco Bradesco, configura descumprimento do acordo homologado e cerceamento de defesa.

A par disso, requer o provimento do apelo para suspender a decisão agravada, sob pena de violação a ampla defesa e contraditório.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 84609967).

Em informações (Id 83198959), o juízo de origem informa que a sentença homologatória do acordo foi proferida em 11.09.2020 e que houve a alienação do imóvel fora perfectibilizada pelo demandado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto pelo
GABRIELA MORO
de decisão que, na
Ação De Dissolução De União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens n. 0002316-41.2016.8.11.0002
, (Código 432265) da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande movida contra
KLEWER ANTONIO DA SILVA
declarou dissolvida a união estável entre as partes, com remessa de ofício ao cartório para averbação da partilha e determinou o arquivamento do feito, porquanto cumprida as obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente.

Pretende a agravante a reforma da decisão na parte que toca a alienação, averbação e partilha do bem imóvel.

De início, de relevo notar que os litigantes firmaram acordo durante o trâmite processual, ocasião em que convencionaram a venda do imóvel sub judice - conforme termos e condições delineados nos IDs 45666454, pág. 37/38 e 45666454, pág. 47/54 origem -, cujo ajuste foi devidamente homologado judicialmente (ID 45666458, pág. 19) e, segundo se observa, a venda foi concretizada e devidamente registrada em 19.11.2020, com o depósito em juízo da cota-parte pertencente a agravante.

Diante do quadro, o Juízo entendeu por determinar o levantamento dos valores vinculados em favor da autora em razão da informação vertida pelo CRI no Id 51970161, p. 2,
in verbis
:

“(...)

Pois bem. In casu,
resta esgotada a prestação jurisdicional em razão da sentença homologatória exarada nos autos, acobertada pelo manto da preclusão recursal de longa data
. (...)

Neste jaez, uma vez reconhecida a dissolução da sociedade conjugal havida entre os litigantes, cessa a competência do Juízo familiar para dirimir questões
que eventualmente surjam em decorrência do direito de propriedade do imóvel em questão, a exemplo da recuperação da posse do imóve
l,
eis que a posse reclamada se fundamenta no direito de propriedade sobre o bem
e não em decorrência de eventual relação familiar dantes estabelecida com a parte adversa.

Com efeito, o simples fato de ter sido o bem partilhado em ação de dissolução de união estável perante a jurisdição especializada de família
não autoriza o processamento do pedido por intermédio do cumprimento de sentença, como faz crer as partes, seja para fins de manutenir a posse da ex-convivente ou imitir a compradora, porquanto a discussão da demanda diz respeito ao direito real de propriedade, matéria estranha aquela dirimida no trâmite processua
l.

A propósito:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA. EX-CÔNJUGE. VIA ADEQUADA. COMPETÊNCIA. 1 - Decretada a separação judicial do casal, cabendo a propriedade e a posse do imóvel exclusivamente ao cônjuge varão, comete esbulho o ex-cônjuge que, tendo a posse do imóvel em razão de decisão provisória, se recusa a restituí-lo após a decisão perder o efeito. 2 - Após a partilha dos bens do casal, a ação, para reaver a posse de bem que um dos ex-cônjuges se recusa ao outro, é a possessória, de competência do juízo cível. 3 - Agravo não provido." (TJDFT - Acórdão n.268702, 20070020014449AGI, Relator: JAIR SOARES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/04/2007. Pág.: 125).

Ademais,
a alienação do imóvel já fora perfectibilizada
, não se entrevendo dos autos qualquer prejuízo ou questão a ser esgrimida nesta via
, eis que alcançado o preço mínimo acordado, sendo pertinente o levantamento do quantum à requerente, com a quitação da avença
.

Destarte,
expeça-se alvará de levantamento acerca dos valores vinculados aos autos em favor de Gabriela Moro, na forma acordada (ID 45666461).
(...)

Sem embargo, tendo em vista que os envolvidos reconheceram a existência da sobredita união estável mediante a lavratura de Escritura Pública (45665826, pág. 19/20), conveniente que seja formalmente declarada a dissolução da aludida relação com o fito garantir e preservar direitos e interesses próprios ou de terceiros.

Oficie-se ao cartório competente, a fim de que proceda a averbação da r. dissolução em dezembro/2015, consoante manifestado pelas partes na petição inicial e defesa.

Ainda, averbe-se às margens da matrícula do imóvel sob RGI nº. 114.240 acerca da partilha levada a efeito no presente autuado, datando-se o trânsito em julgado da sentença homologatória para todos os efeitos.

No mais, ao que se extrai do termo de acordo, verifica-se que restou convencionado que a acordante assumiria o pagamento da ação trabalhista inaugurada por Maria Goreth da Silva, obrigação esta já adimplida pelos documentos acostados (ID 45666454, pág. 55/56), não ocorrendo qualquer demonstração de descumprimento ou encargo excedente.

Desta feita, cumpridas as diligências necessárias e não havendo providência a ser adotada nesta seara, arquive-se o feito com as cautelas de praxe”. (g.n)

Assim, segundo consta, o acordo realizado na Audiência de Conciliação (Id 45666454, p. 37/38, origem), aparentemente fora cumprido pelo agravado no que toca a venda do bem imóvel e entrega o valor da venda, na proporção de 60% em favor da autora, aqui agravante, descontada a taxa de corretagem de 3% (Cl. Da partilha e forma de sua execução).

Além disso, não se verifica no acordo cláusula de preferência a nenhum dos litigantes ou terceiros na aquisição do bem. Verifica-se apenas a necessidade de se vender o bem imóvel com anuência dos proprietários e partilhá-lo na forma convencionada no acordo entre os ora litigantes. Tanto é verdade que a r. sentença homologatória que extinguiu a ação (Id 45666458, p. 19, origem), transitou em julgado em 14.10.2020 (Certidão, Id 84609969, p. 2).

Como informado pelo juízo, com o trânsito em julgado da sentença extintiva, somado ao cumprimento do acordo perfectibilizado com venda do bem e depósito judicial da cota-parte pertencente à autora, nos termos avençados (Id 49380491, p. 1, origem), resta esgotada a prestação jurisdicional. De modo que correta a r. decisão que determinou a averbação da partilha levada a efeito no acordo.

Por se tratar de homologação de acordo realizado em Audiência de Conciliação, firmado entre pessoas maiores e capazes, limita-se o magistrado a verificar a titularidade dos direitos envolvidos, de forma a respeitar a autonomia da vontade das partes.

Por haver prova da concretização do acordo, no sentido de que foi atendida a vontade dos acordantes nas proporções avençadas relativamente ao bem imóvel,
não mais poderá o juízo modificar a prestação jurisdicional já transitada em julgado.

Assim, eventuais discussões outras acerca de posse, propriedade, desfazimento de negócio jurídico escapam da análise da via estreita do agravo de instrumento e devem ser manejados por ação própria, se for o caso.

Acerca do assunto, colaciona-se fragmento da decisão agravada (Id 81316492, p. 3):

“(...)

Logo, não há mais entre os litigantes vínculo familiar, uma vez já resolvida em definitivo a dissolução do relacionamento e a partilha dos bens comuns,
envolvendo a questão hodierna direito de natureza meramente obrigacional, com diretrizes próprias a serem processadas em via autônoma e adequada, perante a jurisdição competente, querendo
.

Neste jaez, uma vez reconhecida a dissolução da sociedade conjugal havida entre os litigantes,
cessa a competência do Juízo familiar para dirimir questões que eventualmente surjam em decorrência do direito de propriedade do imóvel em questão
,
a exemplo da recuperação da posse do imóvel, eis que a posse reclamada se fundamenta no direito de propriedade sobre o bem
e não em decorrência de eventual relação familiar dantes estabelecida com a parte adversa.

Com efeito, o simples fato de ter sido o bem partilhado em ação de dissolução de união estável perante a jurisdição especializada de família não autoriza o processamento do pedido por intermédio do cumprimento de sentença, como faz crer as partes,
seja para fins de manutenir a posse da ex-convivente ou imitir a compradora, porquanto a discussão da demanda diz respeito ao direito real de propriedade, matéria estranha aquela dirimida no trâmite processual.

A propósito:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA. EX-CÔNJUGE. VIA ADEQUADA. COMPETÊNCIA. 1 - Decretada a separação judicial do casal, cabendo a propriedade e a posse do imóvel exclusivamente ao cônjuge varão, comete esbulho o ex-cônjuge que, tendo a posse do imóvel em razão de decisão provisória, se recusa a restituí-lo após a decisão perder o efeito. 2 - Após a partilha dos bens do casal, a ação, para reaver a posse de bem que um dos ex-cônjuges se recusa ao outro, é a possessória, de competência do juízo cível. 3 - Agravo não provido." (TJDFT - Acórdão n.268702, 20070020014449AGI, Relator: JAIR SOARES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/04/2007. Pág.: 125).

Ademais
,
a alienação do imóvel já fora perfectibilizada, não se entrevendo dos autos qualquer prejuízo ou questão a ser esgrimida nesta via, eis que alcançado o preço mínimo acordado, sendo pertinente o levantamento do quantum à requerente, com a quitação da avença
.

Destarte,
expeça-se alvará de levantamento acerca dos valores vinculados aos autos em favor de Gabriela Moro, na forma acordada
(ID 45666461). (...)”.
(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021